Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DESPACHO Diante do noticiado ao ID 33853223, intime-se a parte Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, na pessoa do seu sócio administrador (ID 33853224), a fim de regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76,§2o, II, CPC). Prazo de 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de abril de 2022